Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707967-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. Considerando-se que em 10/12/2021 foi proferido despacho (ID 31412265) determinando a prorrogação de 20 (vinte) dias do prazo para que o patrono do apelante informasse o interesse no prosseguimento feito ou a habilitação de herdeiros, e que em 18/2/2022 esse prazo foi novamente prorrogado por 30 (trinta) dias (ID 32864853), sem manifestação da parte interessada, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que seja efetuada a habilitação de eventuais herdeiros do apelante, sob pena de extinção do feito, nos moldes do art. 313, § 2o, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator